Tribunal: TJSP
Processo: 2185547-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, em fase de cumprimento de sentença. Decisão que deferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de bens que guarnecem o domícílio/residência/escritório da parte executada. Executado sustenta que o imóvel pertence a terceira, que não é mais sua companheira e os bens que lá se encontram não pertencem ao executado.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, em fase de cumprimento de sentença. Decisão que deferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de bens que guarnecem o domícílio/residência/escritório da parte executada. Executado sustenta que o imóvel pertence a terceira, que não é mais sua companheira e os bens que lá se encontram não pertencem ao executado. Bens hipotéticos que sequer foram objeto de constrição ainda. Defesa de direito alheio que, ademais, não é permitida pelo ordenamento jurídico.
Possibilidade da penhora de bens móveis que sejam aptos à constrição. Aplicação do artigo 833, II, do CPC. Primordial, entretanto, que seja fornecido o atual endereço do executado para diligência, especialmente considerando que já houve diligência no endereço informado nos autos, que não se efetivou. . Recurso parcialmente provido, com observação.